Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA.
1. Sendo eletrônicos os autos do processo, é dispensado ao Agravante a juntada das cópias das peças processuais previstas no Art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Inteligência do Art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil.
2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial.
3. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS.
4. Demonstrada, mediante relatório médico, a necessidade urgente do fármaco para tratamento de SAAF (Síndrome do anticorpo mantifosfolípide) durante a gestação para prevenção pré-eclâmpsia, CIUR, óbito fetal e parto prematuro, bem como comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se a manutenção da antecipação de tutela para fornecimento do medicamento requerido.
5. Agravo de instrumento não provido.